Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ADVERTÊNCIA. INÉRCIA DO APENADO. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme estipulado pelo artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir que ele tenha a oportunidade de expor as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos casos em que o condenado já teve a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação e foi claramente informado das consequências de um novo descumprimento, mas permanece inerte, negligenciando suas obrigações impostas, não há necessidade de realizar outra audiência de justificação, uma vez que a atitude do condenado demonstra um claro desrespeito ao sistema de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.